Tribunal: TCU
Processo: 016.649/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o processo trata de tomada de contas especial decidida, no mérito, pelo Acórdão 7579/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o TCU julgou irregulares as contas de Manoel Diniz, ex-prefeito do município de Belágua/MA, gestão 2005-2008 e de Adalberto do Nascimento Rodrigues, ex-prefeito do mesmo município na gestão 2009-2012; imputou débito e multa ao primeiro e apenas a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, ao segundo; Considerando que Adalberto do Nascimento Rodrigues opôs embargos de declaração contra o Acórdão 7579/2019-TCU-Primeira Câmara , que foi conhecido e teve seu provimento negado mediante o 7103/2020-TCU-1a Câmara, julgado na sessão de 30/6/2020; Considerando que Adalberto do Nascimento Rodrigues faleceu em 12/6/2020, antes do trânsito em julgado do acórdão que decidiu os embargos de declaração; Considerando que, diante do caráter personalíssimo da pena e nos termos de precedentes do Tribunal (ex.: Acórdão 2650/2017-TCU-Plenário ), em havendo o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, extingue-se sua punibilidade, tornando-se insubsistentes as sanções eventualmente a ele aplicadas; Considerando que, à luz do disposto no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, segundo o qual o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, peças 81 e 82, endossado pelo MP/TCU, peça 84, em tornar insubsistente a multa aplicada a Adalberto do Nascimento Rodrigues por meio do item 9.6 do Acórdão 7579/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 016.649/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto do Nascimento Rodrigues (XXX.927.293-XX); Manoel Diniz (XXX.909.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belágua - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (4980/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.